Tribunal: TJSP
Processo: 2263057-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ré - Patrimônio da ré é incompatível com o estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida – Agravante/ré deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ré - Patrimônio da ré é incompatível com o estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida – Agravante/ré deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.